Tribunal: TJPA
Processo: 0008612-11.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008612-11.2017.8.14.0051

APELANTE: A JUSTICA PUBLICA

APELADO: HENRIQUE DOS SANTOS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO NÃO CONFIGURADO. INSUFICIÊNCIA PROVATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. O Ministério Público objetiva a revisão da sentença a fim de condenar o apelado nos termos da denúncia. Todavia, conforme expresso na sentença, o arcabouço probatório não é seguro para sustentar a condenação, conforme o apontado pelo magistrado sentenciante, demandando dúvidas acerca da autoria, não podendo a condenação ser baseada em depoimentos contraditórios e conflitantes, eis que ausente qualquer outra prova a corroborar a condenação, deve-se manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que absolveu Henrique dos Santos Farias
da pratica do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 25/03/2017 por volta das 20:50h, na Rua Marupá, nº344, bairro Floresta, no município de Castanhal, o apelado em concurso com outro indivíduo não identificado, praticou o delito de subtrair coisa móvel alheia da vítima Luan da Silva de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo.

A denúncia foi recebida (ID 97u94) o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, em que a denúncia foi julgada improcedente, absolvendo o recorrido do crime acima apontado, por insuficiência de provas para a condenação.

Inconformado com a r. Decisão de 1º grau, o Órgão Ministerial apresentou razões apelação requerendo a reforma da sentença para que seja julgada procedente a denúncia com a condenação do apelado ao crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (ID 9794104).

A defesa do apelado apresenta contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Parque
t e mantida a sentença recorrida em todos os seus termos (ID 9794105).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. A revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau a fim de que seja o apelado Henrique dos Santos Farias condenado pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Conforme se infere dos autos
dia 25/03/2017 por volta das 20:50h, na Rua Marupá, nº344, bairro Floresta, no município de Castanhal, o apelado em concurso com outro indivíduo não identificado, praticou o delito de subtrair coisa móvel alheia da vítima Luan da Silva de Souza, mediante grave ameaça exercida com emprego de fogo.

O crime aconteceu no momento em que a vítima saia da casa de sua namorada Chayne Juliana, quando em frente à residência teria sido abordado pelo apelado e outro indivíduo não identificado. No momento, em que o réu apontou a arma para a vítima, disse: “fica quieto e não olha pra mim”, ato contínuo roubou da vítima (01) aparelho celular marca LG PRO, a chave da motocicleta, cartões, documentos pessoais e veículo da marca Honda Bros 160, tendo se evadido do local com o comparsa após o crime.

A vítima e a namorada reconheceram Henrique pelas fotografias apresentadas na DEPOL, bem como a sogra da vítima tentou observar pela janela, mas foi impedida pelo acusado que também apontou a arma em sua direção e voltasse para dentro da residência.

A materialidade restou configurada através do Boletim de ocorrência, onde costa Termo de reconhecimento fotográfico (ID
9794087 - Pág. 1)
e depoimentos realizados pela vítima e testemunhas (ID
9794086 - Pág. 3 /7).

A partir do reconhecimento fotográfico, foram realizadas buscas do apelado, sendo o mesmo encontrado no Presidio Agrícola

Silvio Hall de Moura, na data de 04/01/2018, constrito sob acusação do delito de tráfico de drogas.

As investigações do Inquérito Policial de nº00525/2017.000369-4 culminaram com o indiciamento de Henrique, o qual foi denunciado pelo Ministério Público na data de 22/02/2019,
não tendo sido identificado o seu comparsa.

No que concerne a autoria esta não se fez incontroversa, conforme consta nos

depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (trechos extraídos da sentença de ID 9794103), verbis:

“Ressalte-se aqui o
depoimento da senhora Lourdes
. Esta afirma ter reconhecido, logo que chegou no portão, o réu Henrique.
Indagada pelo Juízo qual a roupa que este estava, disse que seria branca e vermelho.
Este entendimento
colide frontalmente com o depoimento prestado por Chayne e Luan em sede policial, pois na ocasião informaram que Henrique trajava jaqueta azul.

Dessa forma,
a afirmativa da testemunha Lourdes de que reconheceu na hora o acusado
– apesar de conhecê-lo desde criança – é posta em dúvida, pois
não teria como reconhecer claramente e ao mesmo tempo se enganar de forma tão incisiva quanto à cor da roupa deste, o que leva a crer que parte do que afirma, é provavelmente adesão à versão de Chayne
.

Outrossim, do depoimento desta, alguns
pontos ficam obscuros
, como por exemplo:

a) quando afirma que Chayne reconheceu primeiro. Teria a senhora Lourdes somente chegado à pessoa de Henrique após Chayne mencionar o seu nome?

b) quando afirma que mesmo que não tivesse visto a fotografia o reconheceria.
Teria essa dado a conhecer o réu somente após ter visto a foto do réu mostrada por sua neta no dia seguinte
?

Luan, a
vítima, afirma que após os fatos encontrou algumas pessoas, que teriam informado que Henrique apontou uma arma para as mesmas e as mandou voltar na rua, pouco antes do assalto. Esta informação não é confirmada pelas demais testemunhas ouvidas.

Ademais,
este não reconheceu imediatamente o réu, tendo de se certificar por meio de fotografias quem seria Henrique
.

Ademais,
sua afirmação de que outras pessoas teriam reconhecido o assaltante pouco antes do assalto fica dissociada dos depoimentos de Chayne e Lourdes, denotando que, na ânsia de justiça, acaba por incluir na narrativa elementos inverossímeis,
prejudicando toda a apuração da verdade dos fatos.

Chayne é quem tem o depoimento mais incisivo, mas em certo momento afirma que conheceu Henrique quando ainda vinha na rua.
Indagada pelo juízo sobre a dinâmica do evento, informou que no momento do reconhecimento inicial o mesmo estaria a um metro e meio. Há de se acatar com parcimônia a veracidade dessa informação pois, se o réu de fato estava à curta distância, certamente a mesma não mencionaria o nome do mesmo sem que este a ouvisse.

Outro ponto a ressaltar é que no bairro já havia rumores de que o réu praticava assaltos, o que leva a crer que estas informações induzem desde o início a convicção das vítimas e testemunhas a afirmar que o réu teria praticado o crime.

Não menos importante,
quando Chayne informa que Henrique possui tatuagem no braço, dá a entender que seria no braço direito, porém a tatuagem que o mesmo ostenta no membro é mínima, mais precisamente na mão, não sendo bem perceptível em ambiente noturno ainda que iluminado, aliado à posição da mão que segurava a arma no momento das ameaças.

Por fim, nenhum dos bens da vítima ou mesmo a arma do crime foram encontrados em poder do réu.”
(negritei).

Denota-se, portanto, que a autoria do crime em desfavor do acusado Henrique dos Santos Farias restou duvidosa, visto que a vítima Luan e as duas testemunhas não compromissadas Chayne e Lourdes, igualmente, se contradizem entre si quanto a diversos pontos

que ocorreram no momento da atividade delituosa, dentre eles:

tipo de roupa que o réu usava, ao fato de o mesmo ter uma tatuagem em local totalmente diferente do que apontado por estas,

a afirmação de que outras pessoas o teriam reconhecido, o que não é confirmado pelas demais testemunhas ouvidas, questões que conduzem a não conclusão com segurança, de que este é

dos autores do roubo.

Neste panorama, o Juízo de 1º grau ao proferir a decisão considerou o seguinte (ID
9794103 - Pág. 3)
: “
Destarte, a convicção das vítimas em apontar a responsabilidade para o réu esbarra em contradições e/ou lacunas que acabam por minar a verossimilhança das alegações acusatórias, de forma que o livre convencimento do juízo pela condenação fica prejudicado, devendo militar em favor do acusado o princípio in dubio pro reo.”

Conforme expresso na sentença vergastada, o arcabouço probatório não é indubitavelmente seguro para sustentar a condenação. O caso em tela, conforme apontado pelo magistrado sentenciante, demanda dúvidas acerca da autoria do delito, pois como bem delineado na sentença, na ânsia por justiça,

Chayne e Lourdes, que foram mais enfáticas na certeza de apontar o apelado como autor do crime, apresentaram informações desconexas quanto ao desenrolar do evento criminoso e
“acabaram por incluir em sua narrativa, elementos inverossímeis, prejudicando toda a apuração da verdade dos fatos.”
(ID 9794103 - Pág. 2)

Diante desse contexto, outro caminho não há senão o de manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo
, considerando que uma condenação não pode ser baseada em meras conjecturas, pois, como é cediço, sendo de suma importância, que seja segura, harmônica e esteja em consonância com as demais provas, situação que decisivamente não se vislumbra nestes autos. Neste sentido é entendimento destas E. Turma:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ABSOLVIÇÃO

MANTIDA
. Na espécie, o réu somente foi preso pelos policiais militares aproximadamente onze horas após o fato, oportunidade em que perpetrava outro delito, na companhia de um adolescente, que se encontrava na posse das chaves do veículo
roubado
no dia anterior, pertencente à vítima. E, instada esta última a comparecer à repartição policial e realizar o reconhecimento do réu, efetivamente não o reconheceu pelas fotografias, arguindo que a dupla que a assaltou encontrava-se de capacete, impossibilitando o reconhecimento. Em juízo, novamente a vítima arguiu a impossibilidade de efetuar o reconhecimento e, ademais, o acusado negou a prática delitiva. Assim, além da posse do automóvel, nada mais há nos autos em desfavor do réu, não ficando demonstrado, de forma inequívoca, que tenha praticado a conduta descrita na denúncia, ônus que incumbia à acusação, impondo-se a manutenção da sua
absolvição
, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Sentença absolutória
mantida
. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO.

TJRS - AP Nº 70081375719, 8ª Câmara Criminal, Rel. Isabel de Borba Lucas, J. 31/07/19.

Assim, considerando a inexistência de outros elementos nas provas produzidas em Juízo ou mesmo na fase extrajudicial que sejam capazes confirmar ou apoiar o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, e, por consequência, a manutenção da absolvição de Henrique dos Santos Farias, por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau em todos os termos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/09/2022